Tribunal: STF
Processo: HC 211319
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO: PEDIDO SUBSIDIÁRIO INSUBSISTENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual o Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 655.746/SP. 



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo de primeira instância condenou o paciente a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, ante o crime do art. 155, §§ 1º e 4º, incs. I, II e IV, c/c o art. 14, inc. II, do Código Penal (tentativa de furto praticado durante o repouso noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas).  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa para reduzir a pena-base aplicada na primeira fase da dosimetria. Redimensionou a reprimenda para 1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão e pagamento de 8 dias-multa. Manteve o regime de cumprimento semiaberto.



    4. Inconformada, a defesa formalizou a supracitada impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Destaca o pequeno valor do bem subtraído — 1 caixa térmica, 30 latas de refrigerante, 3 garrafas de cerveja, 12 barras de chocolate e 7 pacotes de bala, avaliados em R$ 260,00 —, e o fato de o crime não haver se consumado, inexistindo prejuízo para a vítima. Aduz que a presença de circunstâncias pessoais desfavoráveis do paciente e as qualificadoras do crime não possuem o condão de afastar a benesse.



    6. Requer, “primeiramente e de modo liminar, sejam os fatos considerados materialmente atípicos, com o consequente trancamento do processo penal n° 0020034- 16.2017.8.26.0320, com origem na 3ª Vara Criminal de Limeira, cujo julgamento condenatório foi indevidamente mantido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, ou que seja estabelecida sua ABSOLVIÇÃO no respectivo expediente, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, caso se mantenha a condenação, requer-se a concessão do regime inicial aberto”.



    7. A Procuradoria-Geral da República opina pela inadmissão do habeas corpus, alegando que foi formalizado em substituição à revisão criminal. Afirma inexistente ilegalidade a ensejar o deferimento da ordem.



    8. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP, em 03/11/2021, concedeu ao paciente a progressão para o regime aberto.



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021); e HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021).



    10. Ademais, o título condenatório transitou em julgado para a defesa em 10/09/2020, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 18/01/2022. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade ou mesmo situação de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 



    13. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos). 



    14. A teoria geral do crime nos permite, inicialmente, iluminar o entendimento acerca do prisma formal da tipicidade, que reside no juízo de adequação entre o comportamento e o fato descrito na norma penal, e do material, representado pela dimensão valorativa da lesividade ao bem jurídico tutelado. A incidência do princípio da insignificância é causa de exclusão da tipicidade, na sua vertente material, ou seja, resulta no reconhecimento da conduta incapaz de causar lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico.



    15. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), o Pretório Excelso definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    16. Assim foi a conclusão do Juiz acerca do afastamento da atipicidade pelo princípio da insignificância:



    “(...) Assim, o arrombamento do local não se deu de forma isolada, mas com finalidade específica, pois os réus chegaram ao local, escalaram o muro, cortarem uma lona e arrombaram o forro do telhado e separaram as mercadorias em uma caixa térmica para levarem consigo. Entretanto foram surpreendidos em flagrante. 



    Houve, portanto, diante de toda a prova colhida, significativa violação ao bem jurídico protegido, patrimônio da vítima. 



    Ao contrário do que defende a Defesa, aqui não se aplica o Princípio da Insignificância, pois os bens furtados possuem valor patrimonial considerável. Outrossim, são mercadorias do estabelecimento comercial. 



    Ainda não há falar em furto privilegiado porquanto não estão presentes no caso, os requisitos para seu reconhecimento, a saber, primariedade (o réu é reincidente, conforme se verifica às fls.134/135); tampouco de pequeno valor, conforme dito acima, a res furtiva, pelo que inviável sua aplicação. 



    Também, ao contrário da tese defensiva, é caso de furto noturno, eis que praticado durante a madrugada (03h00min), razão por que também incide essa causa de aumento. (e-doc, p. 49).



    17. Já o Tribunal de Justiça colacionou precedentes do STJ e do STF para diferenciar a subtração de bem de ínfimo valor, para o qual se reconheceria o crime de bagatela, daquela que envolve coisa de pequeno valor, que denotaria o denominado furto privilegiado. Nenhuma das circunstâncias equivaleria ao caso dos autos, asseverando-se a reincidência em crime de furto e as qualificadoras, “[f]atores a descortinar que a conduta está a merecer uma sanção penal”. (e-doc. 2, p. 57/58).



    18. No Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do princípio em tela não foi reconhecida em razão da reincidência do ora paciente, alusiva à prática anterior de crime contra o patrimônio, e do valor econômico do bem, superior ao percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos:



    “(...) Ademais, não se constata flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício, na medida em que, conforme a jurisprudência do STJ, não se reconhece a insignificância de furto de bens que superaram o valor de 10% do salário mínimo vigente à data dos fatos. (...)



    Acrescente-se que o paciente já possuía uma condenação definitiva por furto e, conforme orientação desta Corte Superior, "não se aplica o princípio da insignificância ao reincidente específico” (AgRg no AREsp n. 1.019.592/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 17/2/2017).



    19. Assim, observados a contumácia delitiva, as qualificadoras do crime e o contexto em que ocorrido — cometido o crime em concurso de pessoas, com rompimento de obstáculo e escalada —, surge revelada considerável reprovabilidade da conduta, de modo a inviabilizar a observância do princípio. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir. 4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. 5. Para o acolhimento da tese defensiva – caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias, especialmente ao ressaltarem que “os réus cometeram o crime se valendo do maior número de agentes, podendo assim monitorar o local sem que pudessem ser vistos” e “que o crime ocorreu quando a vítima cega estava sozinha em casa”, a concluir pela “maior reprovabilidade da conduta”, fato inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. 7. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, no caso), é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal. 8. Agravo regimental desprovido.” 



    (RHC nº 198.550-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “é vedada a aplicação do princípio da insignificância nos delitos de furto noturno, qualificado pelo concurso de agentes e praticado por reincidente” (HC 130.617 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 208.954-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 05/04/2022; grifos nossos).



    “Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, IV, DO CP). PACIENTE ABSOLVIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO PARA RESTABELECER A SENTENÇA CONDENATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS NA VIA EXTRAORDINÁRIA. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada; 2. A aplicação do princípio da insignificância deve ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. 3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade. 4. O legislador ordinário, ao qualificar a conduta incriminada, apontou o grau de afetação social do crime, de sorte que a relação existente entre o texto e o contexto (círculo hermenêutico) não pode conduzir o intérprete à inserção de uma norma não abrangida pelos signos do texto legal. 5. In casu, o paciente foi condenado a 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP), por ter, durante o repouso noturno e mediante o concurso de agentes, adentrado na residência da vítima e furtado quatro panelas de pressão, uma forma de alumínio, um martelo e uma jaqueta. O valor total da res furtiva foi avaliado em R$ 60,00 (sessenta reais). 6. A conduta do paciente não pode ser considerada atípica, uma vez que, durante o repouso noturno e mediante o concurso de agentes, adentrou na residência da vítima para furtar bens que lá se encontravam. 7. Ademais, trata-se de condenado reincidente na prática de delitos contra o patrimônio. Destarte, o reconhecimento da atipicidade da conduta do recorrente, pela adoção do princípio da insignificância, poderia, por via transversa, imprimir nas consciências a ideia de estar sendo avalizada a prática de delitos e de desvios de conduta.(...) embora os objetos furtados - 4 panelas de alumínio, 1 fôrma de alumínio, 1 martelo, 1 jaqueta preta - tenham sido avaliados em R$ 60,00 (sessenta reais), mostra-se necessária a restauração do édito condenatório, dada a ofensividade da conduta dos agentes, a periculosidade social da ação e o relevante grau de reprovabilidade do comportamento, pois, reitere-se, furto qualificado pelo concurso de pessoas praticado no período noturno, momento em que há menor vigilância e maior suscetibilidade das vítimas”. 13. Ordem denegada.”



    (HC nº 114.174/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/11/2013, p. 21/11/2013; grifos nossos).



    20. No tocante ao pedido subsidiário, diante da notícia da progressão para o regime aberto, não subsiste a causa de pedir.



    21. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    22. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator